Tribunal: TJSP
Processo: 2281678-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste por VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares) e reajuste por sinistralidade. Alegação de abusividade. Aplicação do reajuste precedida de negociação com a administradora de benefícios que detém poderes de representação dos usuários. Inexistência de abuso. Ausência de alegação de fato extraordinário que

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Reajuste por VCMH (variação dos custos médicos e hospitalares) e reajuste por sinistralidade. Alegação de abusividade. Aplicação do reajuste precedida de negociação com a administradora de benefícios que detém poderes de representação dos usuários. Inexistência de abuso. Ausência de alegação de fato extraordinário que maculasse a referida representação dos usuários. Recurso a que se nega provimento.